Tribunal: TJSP
Processo: 1011520-39.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade débito cumulada com reparação por danos morais. Distribuição e fornecimento de energia elétrica. Concessão. Irregularidade comprovada em termo de ocorrência realizado pela concessionária do serviço de eletricidade, ao qual se presumem tanto a legalidade como a sua legitimidade, à semelhança de qualquer ato administrativo, invertendo-se o ônus da prova em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade débito cumulada com reparação por danos morais. Distribuição e fornecimento de energia elétrica. Concessão. Irregularidade comprovada em termo de ocorrência realizado pela concessionária do serviço de eletricidade, ao qual se presumem tanto a legalidade como a sua legitimidade, à semelhança de qualquer ato administrativo, invertendo-se o ônus da prova em desfavor daquele que é beneficiado pelo degrau de consumo e consequente diminuição, que nada demonstra em seu benefício senão articular as razões do seu inconformismo. Conjunto probatório idôneo, robusto, confirmador tanto da fraude praticada à época como do desvio para fins de leitura do consumo e pagamento. Acolhimento da insurgência recursal para julgar improcedente a ação declaratória e inverter o ônus da sucumbência.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011520-39.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CPFL
SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., é apelada
SUELEN CARNEIRO MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-39.2019.8.26.0077 - Birigui - Voto no 45.134 - Cida
2
VOTO No: 45.134
APEL.No: 1011520-39.2019.8.26.0077
COMARCA: Birigui
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Lucas Gajardoni Fernandes
APTE. : Cpfl Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S/A.
APDO. : Suelen Carneiro Moraes
Ação declaratória de inexigibilidade débito
cumulada com reparação por danos morais.
Distribuição e fornecimento de energia elétrica.
Concessão. Irregularidade comprovada em termo de ocorrência realizado pela
concessionária do serviço de eletricidade, ao
qual se presumem tanto a legalidade como a sua
legitimidade, à semelhança de qualquer ato
administrativo, invertendo-se o ônus da prova
em desfavor daquele que é beneficiado pelo
degrau de consumo e consequente diminuição,
que nada demonstra em seu benefício senão
articular as razões do seu inconformismo.
Conjunto
probatório
idôneo,
robusto,
confirmador tanto da fraude praticada à época
como do desvio para fins de leitura do consumo
e pagamento. Acolhimento da insurgência
recursal para julgar improcedente a ação
declaratória e inverter o ônus da sucumbência.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto conta a r.
sentença de fl. 12/124, que julgou procedente a ação ajuizada por Suelen
Carneiro em face de Cpfl Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S/A.,
para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade do débito e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$5.000,00, além de reembolsar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A parte vencida sustenta a regularidade cobrança
realizada, em razão da aferição de furto de energia, mediante a lavratura de
Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi devidamente assinado pela
recorrida, que acompanhou a inspeção realizada no dia 12 de Julho de 2019.
No mais, insurge-se quanto à condenação imposta à reparação por abalo moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-39.2019.8.26.0077 - Birigui - Voto no 45.134 - Cida
3
Regularmente processado, preparado e respondido,
subiram os autos.
É a suma do necessário.
Com efeito, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Como é cediço, o serviço público de fornecimento de
energia elétrica pode ser objeto de delegação negocial, agindo a concessionária
como delegada do serviço e praticando ato administrativo, com todos os
requisitos e pressupostos dos atos decorrentes do exercício da função
administrativa delegada.
Não se pode olvidar que o Termo de Ocorrência e
Inspeção - TOI, porque lavrado por agentes de concessionária de serviço
público, constitui ato administrativo, por isto sendo dotado de presunção
relativa, de legitimidade e de veracidade dos fatos nele afirmados.
Ademais, o degrau de consumo restou evidenciado e daí
decorreu proveito econômico para o usuário, que deve ser responsabilizado
pelo pagamento da diferença da medição e o consumo estimado pela média do
histórico.
Acrescentando-se que a recorrida foi notificada a respeito
da vistoria de rotina e acompanhou a inspeção e lavratura do TOI, tendo,
inclusive, apresentado recurso administrado, desta forma, não se pode falar em
violação ao devido processo legal.
Caberia à autora demonstrar, primeiro, que não ocorrera a
fraude constatada, e, depois, que o valor exigido se encontra em desarmonia
com o próprio consumo anterior aferido, quando ocorrera uma drástica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-39.2019.8.26.0077 - Birigui - Voto no 45.134 - Cida
4
diminuição para se impor o inverso, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
Inexistindo prova nesse sentido, não há que discutir a
regularidade do débito exigido pela concessionária, diante das provas
produzidas nos autos.
Por outro lado, nota-se que foram observados os
requisitos estabelecidos pela Resolução ANEEL 414/2010 para apuração da
fraude (art. 129) e recuperação dos valores (art.130).
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c.
reparação de danos morais - Prestação de serviços -
Fornecimento de energia elétrica - Fraude constatada no
relógio medidor - Procedimento adotado em conformidade
com a legislação do setor - Visita técnica acompanhada
pelo responsável da unidade - Não demonstração de
qualquer irregularidade ou abusividade na elaboração no
TOI ou mesmo dos cálculos - Dano moral não
configurado -Indenização indevida
Recurso provido
para julgar improcedente a ação”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003574-28.2019.8.26.0655;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 1a Vara; Data
do
Julgamento:
04/09/2020;
Data
de
Registro:
04/09/2020)
“APELAÇÃO

"AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR"

Fornecimento de Energia Elétrica Existência de relação
jurídica entre as partes
Empresa concessionária de
serviço público constatou violação do lacre de medidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011520-39.2019.8.26.0077 - Birigui - Voto no 45.134 - Cida
5
consumo da residência da autora Exercício de controle
de legalidade de ato administrativo, praticado pela
concessionária - Troca de equipamento - Legalidade do
TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e do débito
apresentado durante período de fraude de consumo -
Devida a cobrança de valor correspondente à diferença
entre o consumo já faturado e o valor realmente
consumido Danos morais não caracterizados Autora
que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art.
373, I, do CPC/15 Sentença reformada - Apuração das
diferenças de consumo que deve ser feita de acordo com
a média do consumo mensurado nos 12 (doze) meses
anteriores de faturamento normal
Parcelamento do
débito observando o art. 115, §6o, da Resolução 414/2010
da ANEEL - RECURSO PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001284-90.2019.8.26.0315;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a
Vara; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro:
26/08/2020)
Desta forma, é de rigor o acolhimento do recurso
examinado para julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
débito cumulada com reparação por danos morais, invertendo-se o ônus
sucumbencial.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica